Tribunal: TJES
Processo: 5001442-43.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-43.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON MENELLI e outros
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5001442-43.2018.8.08.0047

EMBARGANTES: WELLINGTON MENELLI E WILLIAN MENELLI

EMBARGADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
WELLINGTON MENELLI e WILLIAN MENELLI
, em face do acórdão proferido no ID 924993, que conheceu os Embargos de Declaração opostos, mas negou-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão embargado. Alega o embargante que houve omissão e erro material no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja devidamente sanados os vícios apontados.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Os embargantes alega que o acórdão apresenta omissão e erro material, sob o argumento de que
“os autores, ora Embargantes, foram muito claros em todas suas manifestações, especialmente na petição inicial, e também demonstraram por meio dos requerimentos protocolados junto à empresa Embargada, que o imóvel descrito nos autos ainda não possuía rede de energia elétrica própria”,
diferente do entendimento deste Relator.

Analisando detidamente os presentes Embargos de Declaração opostos no prazo legal, não vislumbro motivo para provimento do Recurso, uma vez que não constatei nenhuma omissão ou erro material na fundamentação do Julgamento do Recurso Inominado, bem como dos embargos opostos anteriormente, como sustenta os Embargantes, assim como a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

Ainda, verifico que os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de protelação da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Diante disso, por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.